Tribunal: TJMT
Processo: 1008258-67.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008258-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES - CPF: 013.902.421-29 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES - CPF: 013.902.421-29 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGLESIO GOMES ROMANZINI - CPF: 025.099.711-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE –
APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração
delitiva, porquanto
ele
apresenta
histórico de crimes, a revelar
a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4.
Improcedência dos pedidos
. Denegação da ordem
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Everaldo Batista Filgueira Junior
de Arruda, em favor de
J
oão Cleiton
Baratela
Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
.

Ex
trai-
se,
destes
autos
,
que o
paciente foi preso
em flagrante
no dia 4 de ma
io de 2021, juntamente com
Angle
sio
Gomes
Romanzini
,
pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
tipific
ado no art. 33 da L
ei
n.
11.343/06,
cuja custódia foi convertida em preventiva
em plantão judiciário
, no dia 5 de maio do corrente ano.

Alega
, o impetrante,
que a decisão pro
latada
pela autoridade coatora está desprovida de fundamentaç
ão
idônea
,
uma vez que
não apresenta sequer indícios de envolvimento do
paciente
no crime
que lhe foi
imputado, nem
evidenci
a
qualquer contato anterior
à
data do fato

com
o coacusado,

não aponta
ndo, portanto,
qualquer
elemento apto a embasar uma prisão cautelar,
em ofensa a
o art. 93, IX
, da Constituição Federal
e art. 315 do Código de Processo Penal e aos pressupostos do art. 312 do

referido
Codex
.

Aduz
, outrossim,
que
“
não há menção concreta
senão por
mera suposição destacada na decisão, que o paciente teria participação no crime em comento uma vez que trafegava próximo a
o
local em que localizaram os produtos ilícitos
”
.

Por fim, assegura que
,
no presente caso, revela
-se
adequada e proporciona
l
a substituição
da custódia cautelar

pelas
medidas cautelares
diversas da prisão,
descritas no art. 3
19 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas
, requer
eu
, liminarmente,

a

revoga
ção da
prisão preventiva
do paciente
, com
ou sem a
aplicação de medidas cautelares
; e, no mérito, a

confirma
ção

d
a
medida de urgência porventura concedida

(I
D

87068507
).

Juntou
os
documentos

que se encontram
no
I
D

87068509
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
87828450
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
88370495
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em alusão.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
89366996
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta de julgamento
por videoconferência
,

procedendo-se a intimação do signatário desta exordial, advogado
Everaldo Batista Filgueira Junior

(OAB/MT 11.988), acerca da sua submissão ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a fim de que possa fazer a sustentação oral de suas teses.

V O T O R E L A T O R

Como se infere no relatório, João Cleiton Baratela Rodrigues foi preso no dia 4 de maio de 2021, juntamente com Anglesio Gomes Romanzini, em suposto flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo sido homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva em plantão judiciário, nos seguintes termos:

[...] DA PRISÃO EM FLAGRANTE Visto etc, analisado em regime de plantão semanal. Trato de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) no Art. 33 da Lei 11.343/2006. O Ministério Público e defesa técnica se manifestaram da forma mencionada acima, conforme registro em mídia audiovisual. É o relatório. Decido. O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado. Consta, ainda, a nota de culpa constando o artigo em que fora incurso, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizado(a) o(a) flagranteado(a) a comunicação de sua prisão à pessoa por ele(a) indicado(a). Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita. No que tange a parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o(a) flagranteado(a) foi preso(a) após, em tese, praticar o delito descrito acima, nos termos dos artigos 301 e 302 do CPP. Posto isso, HOMOLOGO o auto e passo a análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva. De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.
Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme passo a elucidar. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo preliminar de constatação da droga, sendo constatada a presença de cocaína e maconha, bem como boletim de ocorrência e depoimentos. Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelo seu depoimento dos policiais
. Neste sentido os policiais Joarez Crescente da Silva e José Silvio Cardoso de Oliveira “que
ao realizarem a abordagem dos suspeitos em uma estrada vicinal que dá acesso à BR 174, foram encontrados no veiculo FIAT Palio foram encontradas duas cangas de substancias análogas a entorpecentes, pasta base de cocaína, e em busca no perímetro foram encontrada mais duas cangas, duas mochilas com pertences pessoais, um carregador de fuzil e um celular, e no veiculo Toyota Corolla conduzido por João este tentou evadir-se do local mas fora detido pelos policiais.”
O depoimento prestado pelos flagranteados corrobora para os indícios de autoria. Anglésio confirma que estaria indo buscar droga, apesar de informar que no momento da apreensão não estava de porte das drogas. Informa que levaria a droga até o ponto de referência e outro veículo buscaria. Informa que a polícia o prendeu e depois retornou com seu veículo até o ponto de referência, quando prendeu João Cleiton. João Cleiton informa que saiu de Quatro Marcos para Pontes e Lacerda e parou na beira da estrada para urinar. Que próximo ao local de parada estava o veículo de Anglésio (fiat palio). Informou que não costuma sair nesse horário de casa, mas que neste dia o fez em razão do longo percurso que teria que realizar no dia. Pela análise sumária do conjunto probatório do APF verifico devidamente preenchidos os indícios de autoria de ambos os custodiados. Em consulta aos antecedentes criminais do acusado Anglesio verifico que há vários processos de prisão em flagrante em seu desfavor todos associados ao mesmo crime destes autos (882-83.2017.811.0098, 739-94.2017.811.0098, 1343-26.2015.811.0098, 6825-66.2017.811.0006), bem como há nesta comarca o processo nº 40-40.2016.811.0098 ainda em tramite por receptação e o processo nº 389-21.2019.811.0039 na Comarca de São José dos Quatro Marcos que foi concedido suspensão condicional do processo.
Quanto ao acusado João verifico que se encontra na mesma situação tendo vários flagrantes em seu desfavor e executivos de pena (1966-47.2018.811.0046, 2000006-87.2019.811.0013, 2000006-87.2019.811.0013), bem como na Comarca de Comodoro há processo em tramite pelo mesmo crime cometido neste autos (2628-11.2018.811.0046).
Assim, considerando a gravidade do delito praticado, sendo presos em flagrante ao tentar transportar substancias entorpecentes associadas ao tráfico de drogas positivadas conforme o laudo de id. 54865303 a aplicação de outra medida que não seja a segregação cautelar.
A quantidade e diversidade da droga apreendida importa em ofensa à ordem pública, o que justifica a decretação de prisão preventiva. O cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal.
Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência da conduta dos autuados. Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados Anglesio Gomes Romanzini e João Cleiton Baratela Rodrigues, já qualificado(a) nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se mandado de prisão. Informe o Juízo dos processos que tramitam em desfavor de Anglesio (40- 40.2016.811.0098 e 389-21.2019.811.0039) e João (2628-11.2018.811.0046) a respeito do respectivo flagrante, bem como que os acusados encontram-se custodiados. Oficie-se aos juízos de execução penal e ação dos custodiados acerca do precente APF, bem como informando que estes se encontram presos em Cáceres em razão deste APF de Porto Esperidião [...].
Negritamos

De outro prisma, no que tange à negativa de autoria,
sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao acusado não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja a prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos que estão devidamente demonstrados na hipótese, conforme foi consignado na decisão combatida e nas informações da autoridade acoimada de coatora.

Aliás, sobre o tema em debate, esta Corte de Justiça já teve oportunidade de decidir:

[...] A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...]
(N.U 1014928-29.2018.8.11.0000,
HABEAS CORPUS
CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019).

Noutro viés, que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva invectivada: a garantia da ordem pública,
diante da sua reiteração delitiva do paciente, tendo em vista que ele tem outros registros criminais;
bem como pela gravidade concreta da conduta, diante da
diversidade e da expressiva quantidade do entorpecente apreendido, consubstanciada em: “
09 (nove) unidade(s) de Cocaína acondicionado(a) em Tabletes [...] 09 (nove) unidade(s) de Maconha acondicionado(a) em Tabletes [...] 03 (três) unidade(s) de Outro acondicionado(a) em Sacolas - Três Invólucros de Substância Análoga a Ácido Bórico [...] 01 (um) unidade(s) de Outro - Um Pacote de Folha de Coca [...] 10 (dez) unidade(s) de Pasta Base acondicionado(a) em Invólucros Plásticos [...] 46 (quarenta e seis) unidade(s) de Pasta Base acondicionado(a) em Tabletes”
.

Destarte, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura, a priori, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.
319 do CPP).

4. Recurso não provido.
(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Destacamos

Ademais, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:

tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado também que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além do mais, impõe-se ressaltar que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
João Cleiton Baratela Rodrigues
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021